Tribunal: TJES
Processo: 5003800-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003800-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA SCARDINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS – AÇÃO PENAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO – REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2.
Apesar de uma ação penal anterior que foi julgada extinta a punibilidade pela prescrição não caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, certo é que pode ser utilizada para fundamentar a propensão do paciente para a prática criminosa e a sua periculosidade.

3.
“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
” (RHC n. 120.305/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº
5003800-15.2024.8.08.0000

PACIENTE:

GABRIEL OLIVEIRA SCARDINI

AUTORIDADE COATORA: JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL OLIVEIRA SCARDINI

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos nº 0000125-66.2024.8.08.0021.

Sustenta o impetrante que a flagrante ilegalidade combatida deriva da ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, registrando que a existência de ações criminais anteriores não se presta a alicerçar o decreto prisional quando for declarada extinta a punibilidade.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas no ID nº 7954374.

A D. Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer no ID nº 8039928 manifestando-se pela denegação da ordem.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado os crimes previstos nos artigos 147 (3 vezes – vítimas diferentes), 150, 329,330, 331 (2 vezes – vítimas diferentes) e 129, § 9º, c/c 14, II, 61, “h”, todos do Código Penal. O magistrado fundamentadamente converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ato contínuo, ao apreciar o pedido de revogação da cautelar máxima, o Juízo
a quo
entendeu pelo seu indeferimento, ratificando o pronunciamento supramencionado diante da ausência de fatos novos, bem como diante da gravidade concreta dos fatos descritos e dos antecedentes do paciente:

(...) Compulsando os autos, constata-se que inexiste qualquer fato novo que venha modificar o posicionamento quanto ao decreto da prisão preventiva do referido denunciado, razão pela qual ratifico in totum os fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo.

Outrossim, verifico dos autos que estão presentes o
fumus comissi delicti, periculum libertatis
e elementos que comprovam a ocorrência da infração penal, assim como fortes indícios de autoria delitiva que recaem sobre o acusado.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, vê-se dos autos que o acusado, no dia 12/02/2024, no bairro Muquiçaba, nesta Comarca, violou domicílio, desobedeceu a ordens legais e desacatou funcionários públicos, bem como resistiu à abordagem, ameaçou causar mau injusto e grave aos agentes policiais e ao próprio genitor, assim como tentou ofender a integridade física da avó paterna.

Infere-se dos autos que os agentes policiais foram acionados pelo CIODES para averiguar uma ocorrência no bairro aludido, na qual o indivíduo estaria portando uma arma branca e, ao chegarem no local indicado, foram informados pelo Sr. Vanderlei Scardini que o denunciado, filho deste, é usuário de entorpecentes, entrou na residência da avó paterna contra a vontade dela, quebrou objetos, chutou o portão, tudo isso proferindo dizeres desconexos. Além disso, os agentes foram informados de que o réu ameaçou o próprio genitor, dizendo que o mataria ou mandaria o “pessoal da boca” matá-lo.

Verifica-se, ainda, dos autos, que foi proferida ordem legal pelos agentes, diante do flagrante delito, para que o réu colocasse as mãos na cabeça a fim de que fosse realizada uma revista pessoal em razão da informação de que ele tinha uma arma branca, o que não foi obedecido. Na sequência, o denunciado resistiu à ordem de prisão com violência, de modo que empurrou, chutou e proferiu xingamentos aos policiais militares que estavam no local.

Além disso, verifica-se dos autos que o acusado ameaçou os agentes militares afirmando que iria matá-los com emprego de arma de fogo.

Em relação ao
periculum libertatis
, entendo que a manutenção da prisão preventiva do acusado neste momento é necessária para assegurar a ordem pública, notadamente em razão do crime que lhe é imputado, colocando em risco a garantia da ordem pública, portanto sendo necessária a manutenção da segregação cautelar a fim de prevenir que o mesmo venha a cometer novos delitos, visando, assim, defender o corpo social e preservar a credibilidade da justiça.

Ademais, em consulta no sistema SEEU, verifico que o denunciado possui uma condenação criminal por delito de resistência, sob o nº 0000063-70.2017.8.08.0021 (data da infração: 26/12/2016; data do trânsito: 21/04/2022). Aliás, embora a defesa tenha arguido que a prisão do réu não pode se fundamentar somente no histórico criminal maculado do mesmo, ressalto que a segregação cautelar no presente caso foi decretada considerando todos os elementos caracterizadores da medida, e não somente os antecedentes do réu, sendo estes mencionados apenas para agregar na fundamentação da decisão.

Por fim, em que pese a defesa técnica do denunciado ter arguido que não há nos autos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que não assiste razão, tendo em vista a gravidade dos fatos imputados ao mesmo, bem como que a prisão preventiva não está atrelada a comprovação idônea de que o indivíduo cometeu o fato ilícito, bastando haverem indícios suficientes de autoria, tendo em vista que se trata de uma medida que visa a garantia do próprio processo penal, desde que sejam devidamente respeitados os requisitos estabelecidos em lei, além, por óbvio, da necessidade de resguardar a integridade física das vítimas considerando que o relato contido nos autos de que o denunciado tentou agredir inclusive a própria avó, uma idosa de 86 (oitenta e seis) anos de idade, com pedradas, somente não obtendo êxito por não ter acertado a pontaria.

Dessa forma, entendo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam a materialidade, os indícios de autoria delitiva, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Além do mais, deve ser resguardada a integridade das vítimas, sendo uma delas uma idosa de 86 (oitenta e seis) anos (avó do paciente), que somente não foi agredida pelo erro de pontaria do réu.

Portanto, verifica-se que a prisão do paciente não foi pautada exclusivamente pela ação penal nº 0000063-70.2017.8.08.0021, em que foi extinta a punibilidade pela prescrição. Ademais, como muito bem pontuado no Parecer da d. Procuradoria de Justiça, apesar de a referida demanda não caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, certo é que pode ser utilizada para fundamentar a propensão do paciente para a prática criminosa e a sua periculosidade. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. A prisão do paciente foi decretada com fundamento na reiteração delitiva, uma vez que "estava em liberdade provisória em outro feito no qual também é acusado de tráfico de drogas (..., flagrante datado de 02/5/2023), circunstância indicativa de que não se emenda, e que basta ser posto em liberdade para tornar a delinquir".

Portanto, não há se falar em prisão decretada com fundamento em mera reincidência ou no mero fato de responder a outro processo, mas sim em efetiva reiteração delitiva, uma vez que o paciente estava em liberdade provisória em processo a que responde pelos mesmos fatos ora investigados, revelando a necessidade da prisão para impedir a continuação da prática delitiva.

-
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
.

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 850.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos, ao menos por ora, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva.

Insta frisar, ainda, que, no caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. NÚMERO DE PORÇÕES E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA CAPTURADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO
. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito e pelo seu histórico criminal.

(...)

3. O fato de o acusado ostentar reincidência específica, é circunstância que reforça a existência do
periculum libertatis
, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

5. Vedada a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, da tese de desproporcionalidade da medida extrema, quando a questão não foi analisada no aresto combatido.

6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.

(RHC n. 120.305/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.